Tribunal: TJSP
Processo: 0095975-69.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação. FURTO. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão aliada à prisão em flagrante na posse da res furtiva. Recurso ministerial com vistas ao afastamento do privilégio reconhecido. Admissibilidade. Réu reincidente. Dosimetria readequada para compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que se trate de reincidência específica.

Ementa:
Apelação. FURTO. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão aliada à prisão em flagrante na posse da res furtiva. Recurso ministerial com vistas ao afastamento do privilégio reconhecido. Admissibilidade. Réu reincidente. Dosimetria readequada para compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que se trate de reincidência específica. Idêntica preponderância entre essas circunstâncias. Precedente STJ. Reincidência específica e maus antecedentes do réu que justificam a imposição do regime inicial fechado e a negativa à substituição da sanção corporal. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0095975-69.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ADRIANO FELIX BARBOSA DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso ministerial para fixar as penas de ADRIANO FELIZ
BARBOSA DO NASCIMENTO em 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, mais pagamento de 08 dias-multa, no piso. V.U. Comunique-se, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0095975-69.2018.8.26.0050 -Voto no 11.635
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l
n o 0 0 9 5 9 7 5 - 6 9 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 0 5 0
A p e l a n t e : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
A p e l a d o : A d r i a n o F e l i x B a r b o s a d o N a s c i m e n t o
O r i g e m : C a p i t a l
M M . J u i z d e 1 a I n s t â n c i a : D r . A u g u s t o A n t o n i n i
VOTO No 11.635
Apelação.
FURTO.
Materialidade
e
autoria
demonstradas. Confissão aliada à prisão em flagrante
na posse da res furtiva. Recurso ministerial com vistas
ao afastamento do privilégio reconhecido. Admissibilidade. Réu reincidente. Dosimetria
readequada para compensar integralmente a atenuante
da confissão espontânea com a agravante da
reincidência, ainda que se trate de reincidência
específica. Idêntica preponderância entre essas circunstâncias. Precedente STJ. Reincidência
específica e maus antecedentes do réu que justificam
a imposição do regime inicial fechado e a negativa à
substituição
da
sanção
corporal.
Recurso
do
Ministério Público parcialmente provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 238/242, proferida em
15/05/2019, acrescenta-se que a ação penal foi julgada procedente em
parte e o réu ADRIANO FELIZ BARBOSA DO NASCIMENTO condenado,
como incurso no art. 155, caput, c.c. art. 14, II, ambos do CP, às penas de
08 meses e 26 dias de detenção, em regime aberto, mais pagamento de
06 dias-multa, no piso unitário, permitido o apelo em liberdade.
A pena corporal foi substituída por prestação de serviços à
comunidade.
O réu renunciou ao direito de recorrer (fls. 243), e, interposto
recurso pela defesa técnica (fls. 281/282), este não foi conhecido por
intempestividade (fls. 283), decisão esta que não foi objeto de impugnação.
Inconformado, apelou o Ministério Público alegando que o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0095975-69.2018.8.26.0050 -Voto no 11.635
3
é reincidente específico, requerendo o reconhecimento da aludida
agravante, com a consequente majoração da pena na segunda fase,
compensando-a apenas parcialmente com a atenuante da confissão, bem
como pugnando pela fixação de regime inicial fechado, com o afastamento
da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da
figura do furto privilegiado (fls. 269/277).
Após as contrarrazões (fls. 287/290), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo provimento do apelo do
Ministério Público (fls. 227/236).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia, em 10/10/2018, por volta de
04h05min, na Rua Ibiapaba, no 282, Vila Sônia, na Capital, o réu ADRIANO
FELIZ BARBOSA DO NASCIMENTO tentou subtrair, para si, mediante
rompimento de obstáculo, 15 metros de cabos elétricos, avaliados no total
de R$ 250,00, do estabelecimento comercial pertencente à vítima N.F.R.J..
Registre-se que a qualificadora descrita na denúncia foi
afastada quando da prolação da r. sentença1.
Com efeito, a defesa não se insurgiu contra o acerto da
condenação à luz das provas colhidas, as quais demonstraram a autoria e
materialidade do furto.
O réu confessou o crime. Os policiais militares, ouvidos em
Juízo, ratificaram a prisão em flagrante do réu, na via pública, próximo ao
local dos fatos e na posse dos fios elétricos subtraídos. A vítima, por sua
vez, confirmou o furto dos fios de cobre do salão de beleza de sua esposa,
estimando o prejuízo com o reparo em R$ 5.000,002.
Certa a condenação, resta analisar a insurgência da
acusação.
Como se sabe, para o reconhecimento do privilégio previsto
1 Fls. 240: “(...), pois o laudo pericial de fls. 192/197 atestou que, para a subtração dos cabos de energia
elétrica e da tubulação metálica dos equipamentos de ar condicionado, o agente tirou proveito do
espaçamento entre as barras metálicas de proteção, não danificando, desta forma, os trincos ou cadeados”.
2 Prova oral registrada após fls. 237.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0095975-69.2018.8.26.0050 -Voto no 11.635
4
pelo art. 155, § 2o, do CP, exige-se, como requisitos indispensáveis e
cumulativos, a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa
subtraída.
No caso dos autos, embora o valor da res subtraída (R$
250,00) seja inferior ao salário mínimo vigente na época do crime (R$
954,00, conforme Decreto no 9.255/2017), verifica-se que o réu é
reincidente3.
Inaplicável, portanto, o furto privilegiado, por não preencher o
requisito da primariedade.
Desse modo, a dosimetria da reprimenda comporta reparo.
Na primeira fase foram consideradas as três condenações
anteriores por furto4, caracterizando assim os maus antecedentes, com a
consequente exasperação da pena-base em 1/3.
Já na segunda etapa, a confissão do réu deve ser
compensada integralmente com a agravante da reincidência derivada de
única condenação, haja vista que os dois modificativos de pena concorrem
com idêntica preponderância.
O art. 67 do CP determina como preponderantes, em meio às
agravantes e atenuantes legais, a reincidência e os fatores relacionados à
personalidade do infrator, valorada como positiva em caso de confissão,
como ocorreu na espécie.
Confira-se: “Segundo orientação pacificada no Superior Tribunal
de Justiça, firmada no julgamento do REsp n.o 1.341.370/MT, julgado sob o rito dos
recursos repetitivos, a atenuante da confissão espontânea e a agravante da
reincidência devem ser compensadas. Esta Corte fixou o entendimento de que,
ainda que o Acusado seja reincidente específico, é possível a compensação integral
da agravante da reincidência (específica) com a atenuante da confissão
espontânea” (g.n., STJ, HC no 457254/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 6a T., j.
3 Fls. 188: processo no 0011434-56.2016.8.26.0635, condenação por furto transitada em julgado para a
defesa em 06/03/2017.
4 F.A. de fls. 181/182 c.c. Certidão de Distribuições Criminais de fls. 188/190: processo no
0025866-16.2007.8.26.0050, condenação com trânsito em julgado da condenação para a defesa em
12/11/2008; processo no 0072657-43.2007.8.26.0050, condenação com trânsito em julgado da condenação
para a defesa em 16/03/2009; processo no 0071353-94.2010.8.26.0050, condenação com trânsito em julgado
da condenação para a defesa em 10/01/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0095975-69.2018.8.26.0050 -Voto no 11.635
5
em 09/10/2018, V.U.).
Operada a compensação integral, a pena é mantida no
patamar anterior.
Adiante, na fase final da dosimetria, embora tenha havido a
efetiva inversão da posse da res a ensejar a consumação do delito5, à
míngua de insurgência ministerial a esse respeito, mantém-se a diminuição
de 1/3 pela tentativa, resultado, assim, na pena de 10 meses e 20 dias de
reclusão e 08 dias multa, no piso.
Deve ser fixado o regime inicial fechado pelos maus
antecedentes e pela reincidência específica em delitos patrimoniais. O
inicial semiaberto só seria permitido excepcionalmente, nos termos da
Súmula 269 do C. STJ, se favoráveis as circunstâncias judiciais, o que não
é o caso.
Por fim, diante da reincidência específica, é incabível a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos e/ou multa, em
respeito à expressa vedação à concessão desse benefício, contida com
clareza no art. 44, § 3o, do CP.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
ministerial para fixar as penas de ADRIANO FELIZ BARBOSA DO
NASCIMENTO em 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, mais pagamento de 08 dias-multa, no piso.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator
5 Nesse sentido STJ: REsp 1524450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. em 14/10/2015, DJe
29/10/2015.